Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-85.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000291-85.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA SANTIAGO DOS SANTOS ABADE Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO "SEXTA PARTE". LEI MUNICIPAL Nº 13/1990 (ESTATUTO GERAL) E LEI MUNICIPAL Nº 228/2012 (PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por ROSANGELA SANTIAGO DOS SANTOS ABADE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Pagar, proposta em face do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO, objetivando a concessão da gratificação denominada "sexta parte", prevista no art. 173, § 1º, da Lei Municipal nº 13/1990, e o pagamento dos valores retroativos correspondentes. A sentença recorrida entendeu que a gratificação não é devida à Apelante, uma vez que esta, como professora, está submetida ao regime jurídico específico da Lei Municipal nº 228/2012 (Plano de Carreira do Magistério), que não contempla tal vantagem. Além disso, concluiu que a servidora não possuía direito adquirido ao benefício, por não ter completado os 25 anos de serviço exigidos antes da entrada em vigor do novo plano de carreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, admitida em 05/04/1998, faz jus à gratificação denominada "sexta parte", prevista no Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão do Largo (Lei Municipal nº 13/1990), mesmo após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 228/2012, que instituiu regime jurídico específico para a carreira do magistério e não prevê tal benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legislação específica (Lei Municipal nº 228/2012) prevalece sobre a legislação geral (Lei Municipal nº 13/1990), conforme o princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali), afastando a aplicação do Estatuto Geral quanto às gratificações não previstas expressamente no novo regime. A Lei nº 228/2012 regulou inteiramente a carreira e a remuneração dos profissionais do magistério, incluindo vantagens específicas, e não previu a gratificação de "sexta parte", operando assim a revogação tácita do benefício para essa categoria. A Apelante não completou os 25 anos de serviço exigidos pelo art. 173, § 1º, da Lei nº 13/1990 antes da entrada em vigor do novo plano de carreira, não possuindo, portanto, direito adquirido à gratificação pleiteada, mas apenas mera expectativa de direito, insuficiente para gerar efeitos patrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A legislação específica do magistério prevalece sobre a legislação geral para efeitos de gratificação por tempo de serviço. 2. O servidor público não possui direito adquirido a vantagens que não foram efetivamente incorporadas ao seu patrimônio antes da mudança do regime jurídico." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CPC, arts. 373, I e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.12.2008. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000291-85.2018.8.05.0075, em que figuram como Apelante ROSANGELA SANTIAGO DOS SANTOS ABADE e como Apelado o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01